Tribunal: STF
Processo: RHC 187696
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário habeas corpus interposto por Fábio Ferreira Souto, contra decisão monocrática de Ministro do STJ, nos autos do HC 572.456/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em favor de FABIO FERREIRA SOUTO, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado como incurso nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena total de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, mais o pagamento de 1.633 dias-multa, tendo sido negado o apelo em liberdade. 
    Neste writ, alega a impetrante ausência de fundamento válido para a prisão cautelar após a prolação da sentença. 
    Afirma que "Conforme preceitos legais, somente se inicia o cumprimento da pena depois de sentença transitada em julgado o que torna a prisão em comento em Flagrante constrangimento ilegal". 
    Destaca, também, que "a instrução foi realizada sem a realização de perícia técnica da gravação da intercepção telefônica, solicitada pela defesa e que foi indeferida pelo juízo da ação ordinária, o que constitui outra irregularidade". 
    Por fim, sustenta haver excesso de prazo no julgamento da apelação. Indica que o paciente está preso desde 21/2/2017, sem que haja condenação com trânsito em julgado, sendo possível sua absolvição ou desclassificação da sua conduta em segunda instância. 
    Pleiteia a revogação da prisão preventiva ou seu relaxamento”. (eDOC 1, p. 78)
    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido.
    Nesta Corte, o recorrente requer a revogação de sua prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    De pronto, registro que a controvérsia não foi apreciada pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que o exame por esta Corte resultaria em supressão de instância. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso. 
    O STJ, ao apreciar o habeas corpus, registrou:
    “Conforme preconiza o § 1º do art. 387 do CPP, o magistrado, ao proferir sentença condenatória, decidirá fundamentadamente sobre a manutenção ou, se for o caso, imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação que vier a ser interposta. 
    Na hipótese, observa-se que o Juiz sentenciante, negou ao paciente o apelo em liberdade, por concluir ainda estarem presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva. 
    E, segundo se infere, a segregação cautelar tem como fundamento o acautelamento do meio social, dada a periculosidade do paciente, evidenciada na gravidade concreta da conduta delitiva e sua habitualidade delitiva, uma vez que ele foi condenado por integrar associação voltada ao tráfico internacional de entorpecentes, além de já ser reincidente. 
    […]
    Quanto ao alegado excesso de prazo no julgamento da apelação, melhor sorte não assiste à defesa. 
    Convém destacar que a lei processual não estabelece um prazo para o julgamento da apelação criminal. Eventual excesso no andamento do feito deve ser analisado à luz do princípio da razoabilidade, para que se verifique a ocorrência de constrangimento ilegal imposto ao réu. 
    Portanto, vejamos: 
    Em consulta ao site do Tribunal Regional da 1ª Região, observa-se que a apelação defensiva foi recebida na origem em 21/2/2019, já tendo sido determinada sua remessa à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer. 
    Em 6/3/2019, os autos foram conclusos ao Desembargador relator com manifestação do parquet. 
    Em 20/3/2019, foi necessária a baixa do feito à vara de origem para realização de diligências. 
    Em 26/4/2019, os autos retornaram à Corte de origem, indo com vista à Procuradoria Geral de Justiça em 30/4/2019 e retornando ao relator em 6/5/2019. 
    Em 7/6/2019 e 19/6/2019, foram juntadas razões de apelação criminal de corréus. 
    Em 3/7/2019, foram juntados parecer do MPF, bem como petição de razões de apelação criminal por parte do ora paciente. 
    Atualmente, o processo está sob análise do Desembargador relator. 
    Conforme se infere, o feito segue seu trâmite regular e está sendo conduzido diligentemente pelo TRF1. Eventual retardo na instrução deve ser atribuída às especificidades da causa, uma vez que se trata de processo com 15 réus e com apuração de fatos complexos, envolvendo, inclusive, análise de interceptações telefônicas. 
    Por fim, ressalta-se que, consoante entendimento pacificado nesta Corte, eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença condenatória. In casu, o paciente foi condenado à pena de 11 anos, 5 meses e 20 dias de reclusão”. 
    Observa-se que o paciente possuía, no momento de sua prisão, condenação anterior definitiva, a evidenciar a ocorrência de provável reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de pluralidade de réus, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    É bem verdade que a apelação chegou ao TRF1 em 21.2.2019 e, desde 18.12.2019, aguarda manifestação do desembargador relator para a inclusão do feito em pauta, a demonstrar, a priori, uma demora injustificada para seu julgamento. 
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF), mas determino ao Tribunal Regional da 1ª Região que reavalie a prisão preventiva do paciente, à luz da recomendação n. 62/2020 do CNJ, consideradas as peculiaridades do caso concreto, ao tempo em que recomendo celeridade no julgamento da apelação.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente